Tribunal: TJDFT
Processo: 0725667-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA.
1. Inexiste omissão quando os pontos mencionados nos embargos de declaração foram expressamente tratados, de forma clara e fundamentada, no acórdão.
2. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela possivelmente existente entre os elementos do acórdão (contradição interna), o que não observo nesse caso.
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.